Tribunal: TJDFT
Processo: 0719701-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PEDIDO. CONDUTA ABUSIVA PELA PROPRIETÁRIA DO RESTAURANTE CONVENIADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação da recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00, à título de reparação por danos morais. Esclarece que realizou um pedido junto a um restaurante cadastrado na plataforma e que, de forma unilateral, a recorrida cancelou o pedido, resultando no estorno do valor à recorrente. Contudo, a recorrida deixou de comunicar ao restaurante parceiro, o qual, por sua vez e por intermédio da proprietária, passou a cobrar a consumidora insistentemente pelos valores estornados. Em suas razões, aduz que a parte ré compartilhou indevidamente os dados cadastrais pessoais da recorrente com a proprietária do restaurante parceiro, tendo esta lhe enviado inúmeras mensagens com cobranças indevidas, diversas ofensas e também de ameaças, inclusive mediante abordagem via redes sociais da recorrente. Acrescenta que teve sua conta suspensa no aplicativo, ficando impedida de usufruir do serviço. Assim, entende que a recorrida é objetiva e solidariamente responsável, devendo responder pelo transtorno gerado. Pede a procedência do recurso, para que seja julgado procedente o pedido inicial.
II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39581645).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código do Consumidor.
IV. Tratando-se de relações de natureza consumerista, os participantes da cadeia de consumo têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção ao consumidor, fundado no risco - proveito do negócio. Empresas de economia compartilhada objetivam a maximização do uso ou exploração de um bem ou recurso, com a finalidade de aumentar os benefícios daí decorrentes. Nesse contexto, incumbe à plataforma a verificação da regularidade do atendimento dos condutores nela inscritos, recebendo esta parte dos rendimentos auferidos pelos pedidos. Sendo assim, ao contratar os serviços, o consumidor confia no bom atendimento que terá, tendo em vista a confiança depositada no aplicativo, assim como espera poder socorrer-se do atendimento junto à plataforma, caso haja qualquer intercorrência no serviço de contratado. Desse modo, a plataforma posiciona-se, sob a ótica do consumidor, como garantidora de um bom atendimento, em razão da credibilidade conferida e da confiança depositada na plataforma.
V. No caso em análise, a autora demonstra satisfatoriamente o pedido realizado com o restaurante "Cocoricó Express", o cancelamento promovido pela plataforma. Inclusive, juntou print de conversa que teve com funcionária deste, a qual informa à consumidora, por meio da própria plataforma IFood, que ‘de toda forma amanhã estaremos no endereço para receber, pois através do CPF adquirimos todos os dados’ (sic). Nota-se que, embora a parte autora tenha relatado à recorrida todo o episódio que teria ocorrido posteriormente ao cancelamento do pedido, esta limitou-se a enviar mensagens genéricas, apenas lhe informando que enviaria o relato narrado da autora para "o time responsável pela análise e solução", não se pronunciando nada mais além disso. Os documentos juntados aos autos, consistentes em prints de conversas com a proprietária do restaurante também via redes sociais e o registro de boletim de ocorrência, trazem verossimilhança ao caso narrado na inicial. Além disso, a alegação da parte ré de que não possui nenhum vínculo, seja empregatício ou de prestação de serviços, com os entregadores que se utilizam de seu aplicativo, não merece prosperar.
VI. Isso porque, a despeito da ré atuar como intermediadora na relação de consumo, verifica-se que esse serviço se enquadra no que é determinado pelo artigo 3o do CDC como fornecedor do serviço. Uma vez compondo a cadeia de consumo, a empresa responde objetivamente pelas falhas decorrentes de seus serviços prestados aos consumidores conforme a Teoria do risco do negócio jurídico previsto no artigo 14 desse mesmo código legal. Portanto, considerando que todo o episódio originou-se do cancelamento do pedido realizado unilateralmente pela ré e o imbróglio tenha sido gerado por meio do serviço prestado pela plataforma ré, conclui-se que esta responde pelos danos causados à parte autora de acordo com o previsto no artigo 14 do CDC anteriormente citado, em razão da falha na prestação do serviço.
VII. O caso concreto não se trata de mero dissabor, uma vez que comprovada a violação aos direitos de personalidade da autora. Como mencionado, o conjunto probatório evidencia que o episódio relatado pela recorrente gerou angústias e transtornos que ultrapassam os aborrecimentos rotineiros, havendo dever jurídico de a ré indenizar o prejuízo experimentado pela consumidora, porquanto esta consumidora foi sistematicamente importunada pela proprietária do restaurante, que obteve seus dados pessoais a partir da plataforma, sendo localizada, inclusive, em suas redes sociais. Em reforço, mesmo ciente da situação, a recorrida não ofereceu qualquer suporte à consumidora diante da má conduta da proprietária do restaurante conveniado.
VIII. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, fixa-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por se mostrar em harmonia com os requisitos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de reparação por danos morais, devidamente corrigidos. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.